Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702123-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ RECORRIDO: JOELMIR DE VASCONCELOS GALINDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. REQUISITOS ART. 28, CDC. AUSENCIA BENS PENHORAVEIS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONOMICO. CONFIGURADO. 1. A relação jurídica que envolve as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica encontra fundamento na teoria menor, adotada pelo CDC. 2. O art. 28, §5o, do CDC, prevê que é possível desconsiderar a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. Nos termos art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, acrescido da existência de formação de grupo econômico entre a empresa executada e as demais cujo patrimônio se pretende alcançar para efeitos executórios, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 50 do Código Civil, 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e 513, § 5o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência do preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa insurgente; b) artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando a inépcia do pedido de desconsideração. Enfatiza que o insurgente não pode integrar o polo passivo da demanda, uma vez que não sucedeu a parte executada, nem tampouco fez parte da formação do título executivo judicial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 50 do Código Civil, 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, 134, § 4o, e 513, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005